Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-45.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701826-45.2019.8.07.0014 AGRAVANTE: ELZA KOVALSKI ZALUSKI AGRAVADO: JOAO PAULO GALVAGNI DESPACHO ELZA KOVALSKI ZALUSKI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Pontua que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada, afirmando a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do Tribunal Superior. Assevera que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 da Súmula do STJ, 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004